Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708029-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PERBONI AGRAVADO: ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS, INSTITUTO DE EDUCACAO FILADELFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO PERBONI em desfavor de INSTITUTO DE EDUCACÃO FILADELFIA LTDA - EPP, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, ANA RAQUEL DOS SANTOS MARTINS impugnando decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que indeferiu o pedido de concessão de medidas atípicas aos EXECUTADOS, ora agravados, nos moldes do artigo 139, inciso IV, do CPC, por ter indeferido pedido de apreensão da CNH, passaportes dos executados agravados, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. Indeferiu também pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Em seu recurso, informou que o processo se arrasta desde 2017, as medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que os devedores, ora agravados, não pagam a dívida, não indicam bens à penhora e nem cumprem as determinações judiciais, frustrando a execução. Ressaltou o esgotamento das medidas típicas de execução, bem como o fato de que os agravados estariam atuando com manifesta desídia e desinteresse em cumprir a obrigação, que a jurisprudência acerca do tema resta consolidada neste E. TJDFT em sentido oposto, citando julgados que entendem ampará-lo. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos para a concessão da antecipação da tutela em sede recursal, requereu seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados, oficiando-se, para tanto, o Departamento Estadual de Trânsito para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC; seja determinada a apreensão do passaporte dos agravados, oficiando-se, para tanto, a Polícia Federal, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação; seja seja determinado o bloqueio/cancelamento dos cartões de crédito dos agravados, oficiando-se, para tanto, as empresas operadoras de cartão de crédito, Mastercard, Visa, Elo, American Express e Hipercard, para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação, e por fim seja determinada a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para que informe se os agravados são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização. No mérito, seja reformada a decisão combatida. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. A tempestividade foi apurada; assim, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados TANTO a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo, devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, tenho por demonstrado o requisito probabilidade do direito substancial vindicado. Esclareço. O artigo 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher pedido de suspensão, ou o bloqueio, de todos os seus cartões de crédito dos devedores, apreensão de CNH e passaportes. A nova sistemática processual assegura a ampliação da atuação jurisdicional, não estando o magistrado preso apenas às medidas positivadas pelo rol do Código, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas, prestigiando a orientação de que a execução será realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC). Ora, em se tratando de cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial, é obrigação/responsabilidade (patrimonial) do devedor pagar os débitos regularmente reconhecidos. Afinal, o direito do credor também merece proteção no Processo Civil. Consoante disposição legal, art. 789, do CPC, o devedor responde com todos seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nenhuma delas demonstradas no presente caso. É sabido e consabido que todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). A retenção de crédito, como pleiteado, constitui medida alternativa para obrigar o devedor a cumprir sua obrigação, em atenção ao previsto no art. 139, II e IV, do CPC, buscando conferir efetividade ao processo, porquanto medida que não viola a dignidade da pessoa humana, apenas impedindo que os devedores contraiam novas dívidas. A medida efetivará o combate ao superendividamento dos agravados de modo que possam capacitarem-se a saldar suas dívidas sem constituir outras tantas. Ademais, bem ressaltado nas razões de decidir do Desembargador ESDRAS NEVES, no acórdão No 1126299, desta 6a Turma Cível, viabilizando o bloqueio de cartões de crédito e medidas atípicas outras em caso semelhante, por não se verificar a ocorrência de ofensa a direitos fundamentais, de forma imediata: (...) Em resumo, a adoção de medidas atípicas certamente irá colidir com algum direito fundamental do executado; isso é inevitável, ante sua natureza coercitiva. Diante desta premissa básica, observa-se que na verdade não se deve verificar a ocorrência de ofensa a direitos fundamentais, de forma imediata; mas, sim, se a restrição pleiteada é aceitável e adequada, ante os valores e princípios do ordenamento jurídico. Para tanto, o critério mais importante é o da proporcionalidade, por isso o tenho como principal nesta atividade. Ademais, uma coisa é a limitação do direito, ab initio, admitida; outra é sua completa mitigação, que deve ser rechaçada. Conclui-se então que a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo cotejar os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. (...) Registro que nessa tarefa deve se tomar cuidado com a supervalorização do princípio da dignidade da pessoa humana, sob pena de se inviabilizar a efetivação da tutela executiva, direito fundamental do exequente, por meio da adoção das medidas previstas no art. 139, IV, do Novo CPC. A medida coercitiva naturalmente restringirá o exercício de direitos do devedor, e somente quando efetivamente tal restrição gerar prejuízos a ele mais significativos que os benefícios ao credor – e à própria tutela executiva – deve ser inadmitida no caso concreto. (...) Por fim, sobre a possibilidade das medidas ora pleiteadas, com a finalidade de buscar satisfazer a dívida, em especial atenção e prestígio ao Princípio da Cooperação, do art. 6o c/c art. 4o do CPC, e efetividade da prestação jurisdicional, transcrevo a jurisprudência recente desta 6a Turma Cível de modo a corroborar meu posicionamento, “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1190142, 07100960320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. CONSULTAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E e-RIDFT. ARTIGO 139, IV, CPC. BLOQUEIO CARTÃO DE CREDITO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao juiz incumbe, dentre outras providencias, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139). 2. É cediço que a suspensão dos cartões de crédito do devedor não viola princípio da menor onerosidade da execução, pois o postulado previsto no art. 805 do CPC deve ser interpretado em consonância com os demais princípios informadores do processo de execução, notadamente o da necessidade de se imprimir real efetividade à demanda para a satisfação do direito do credor. 3. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher o pedido de intimação da devedora para adimplir o débito devido ou apresentar proposta para quitação do valor integral, sob pena de ser determinada a suspensão de todos os seus cartões de crédito. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1095060, 07150445620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 16/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. CHEQUES. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. I - Observadas as peculiaridades da demanda, na qual o devedor não efetuou o pagamento da dívida, não honrou o acordo nem nomeou bens à penhora, além do que as pesquisas foram infrutíferas, deferem-se as medidas de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte e dos cartões de crédito em nome do devedor, como meio de induzi-lo a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1132169, 07145765820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo entendimento de observância do Princípio da Cooperação, e artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, além da jurisprudência citada na petição inicial quanto à determinação de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para que informe se os agravados são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos elementos de convicção apurados, a decisão determinando o retorno dos autos ao arquivo, sem observar a nova orientação do CPC, no art. 139, sinaliza, efetivamente, para perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem atentar para o Princípio da Cooperação, e artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, além da jurisprudência recente desta 6a Turma Cível. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por restarem demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Comunique-se ao Juízo da causa para cumprimento (art. 1008, CPC). Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 07 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator